Tribunal: TJDFT
Processo: 0730363-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO DE VESTÍGIOS DE PROVAS INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PISO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PLEITOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante disposto no § 1o do art. 400 do CPP, “as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”, o que ocorreu de forma idoneamente fundamentada no caso dos autos, sendo que a defesa do paciente não se incumbiu de demonstrar a imprescindibilidade dos pleitos, bem como há laudos periciais nos objetos apreendidos.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.